Tribunal: TJBA
Processo: 8042864-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042864-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEVERINO JORGE CIMAS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, FERNANDA LISBOA CORREA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA AFPEB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE NÃO FILIADO. TÍTULO EXECUTIVO QUE RESTRINGIU O DIREITO AOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Severino Jorge Cimas contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo executivo individual, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do exequente, ante a ausência de comprovação de filiação à associação autora da ação coletiva (AFPEB) à época do ajuizamento. O embargante alega omissões e contradições, buscando também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado teria deixado de enfrentar questões relevantes ao caso, especialmente no tocante à jurisprudência sobre substituição processual por associações e à suposta violação ao princípio do acesso à justiça, com fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado apreciou expressamente a limitação subjetiva fixada no título executivo coletivo, exigindo a comprovação de filiação à associação autora da ação coletiva à época de sua propositura. 4. A jurisprudência invocada pelo embargante, incluindo o EDcl no REsp 1.405.697/MG, foi analisada e afastada, diante da existência de cláusula expressa no título limitando os efeitos da sentença aos associados. 5. Inexiste omissão quanto aos precedentes do STF (Temas 82, 499 e 1.119) e STJ, os quais foram considerados no acórdão, que destacou a prevalência da coisa julgada quanto à delimitação dos beneficiários. 6. Não se verificam contradições internas ou obscuridade na fundamentação. 7. A alegação de violação ao princípio do acesso à justiça foi refutada, pois a exigência de comprovação de filiação decorre de comando judicial transitado em julgado, não representando restrição ao direito de ação. 8. O mero desejo de prequestionamento não é suficiente para acolhimento dos embargos, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A exigência de filiação à associação autora da ação coletiva, quando expressamente prevista no título executivo, deve ser observada, sob pena de violação à coisa julgada. Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as questões suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 485, VI, 502, 507 e 508. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.405.697/MG; STF, Temas 82, 499 e 1.119 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8042864-35.2019.8.05.0001 em que figuram como parte embargante SEVERINO JORGE CIMAS e parte embargada o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.